Tribunal: TJPA
Processo: 0027406-97.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. REDUÇÃO PELA ATENUANTE ABAIXO DO MINIMO LEGAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 231 E 582 DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROVIMENTO.1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito ? Súmula 582 do STJ. 2. Não cabe redução da pena-base, por atenuante, abaixo do mínimo legal ? Súmula 231 do STJ.3. Isentar o acusado da pena de multa imposta na sentença é violar o princípio da legalidade, pelo que cabe ao juízo das execuções conciliar as atividades e a condição financeira do acusado à pena imposta.4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0027406-97.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM
APELANTE: CARLOS HENRIQUE KLEIN DE OLIVEIRA
ADVOGADA: DRA. INGRID LEDA NORONHA MACEDO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. REDUÇÃO PELA ATENUANTE ABAIXO DO MINIMO LEGAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 231 E 582 DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ.
2. Não cabe redução da pena-base, por atenuante, abaixo do mínimo legal - Súmula 231 do STJ.
3. Isentar o acusado da pena de multa imposta na sentença é violar o princípio da legalidade, pelo que cabe ao juízo das execuções conciliar as atividades e a condição financeira do acusado à pena imposta.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CARLOS HENRIQUE KLEIN DE OLIVEIRA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples, descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 05.11.2017, por volta das 15:00 horas, o acusado assaltou as vítimas em via pública e mediante o simulacro de arma de fogo, subtraiu seus aparelhos celulares, tendo em seguida guardado os objetos no bolso, momento em que as vítimas reagiram e conseguiram imobilizar o acusado, o qual foi preso. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 60/66, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
em relação à condenação por roubo na forma consumada, o qual entende ser tentado, bem como contra a dosimetria da pena, que pretende ver reduzida a pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. Requer, ainda, a isenção da pena de multa por insuficiência financeira (fls. 91/103).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 104/108).

Às fls. 114/115, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de desclassificar o crime para roubo tentado, reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal e isentá-lo da pena de multa.

Em relação ao
pedido de desclassificação do crime para roubo tentado
, em que pese os argumentos defensivos, não há plausividade na reforma parcial da sentença, posto que pelo que foi narrado nos autos, o Recorrente subtraiu os aparelhos celulares das vítimas e chegou a colocá-los no bolso, momento em que as vítimas desconfiaram da arma de fogo supostamente usada para coagi-las, momento em que reagiram e imobilizaram o assaltante, tendo sido preso logo em seguida na posse da
res furtiva
.

Segundo a defesa, o fato do Réu ter sido preso logo em seguida e os objetos roubados terem sido devolvidos às vítimas, assim como o fato de em nenhum momento o meliante ter tido a posse pacífica do produto do crime, caracterizam a tentativa, pois o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ocorre que o crime se consumou no momento em que houve a subtração, e o meliante inverteu a posse do bem, não importando, nesse caso, que a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, totalmente válida, sedimentando a questão:
¿Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim, não há como se acolher a tese de desclassificação, pois totalmente ilegítima.

Da mesma forma, em que pese as argumentações defensivas, é incabível a
redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, simplesmente porque ela encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a Súmula 231 -
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿.

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

A pena final ficou acima do mínimo legal, pois a existência de duas vítimas levou à correta aplicação da causa de aumento de pena do crime continuado, previsto no art. 70 do CP.

No que tange ao pedido de
isenção da pena de multa
, cabe ao juízo das execuções penais deliberar a respeito e, de acordo com o art. 50 da LEP, é permitido inclusive parcelar o pagamento da pena pecuniária para melhor adequá-la à situação econômica do apenado, portanto, não cabe ao juiz da causa isentar o Réu de qualquer pena
contra legem
. Nesse sentido:
¿O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais.¿
(STJ - AgRg no AREsp 1335772/PE, Ministra LAURITA VAZ, DJ 04/02/2020).

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator